Tribunal: TJSP
Processo: 2154083-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154083-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
DA SILVA BARBOSA, é agravado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154083-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2154083-42.2020.8.26.0000
Agravante: Edson da Silva Barbosa
Agravada: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34410)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição Federal de 1988
Falta de
elementos
consistentes
que
indiquem
a
possibilidade de custeio das despesas e custas
processuais sem o prejuízo do próprio sustento.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/25) interposto por EDSON DA SILVA BARBOSA contra a r. decisão de fls.
23, proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, Dra. Adriana Marilda Negrão, que, nos
autos da ação de cobrança de seguro obrigatório movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
O agravante alega não estar em condições
financeiras de suportar as custas e as despesas processuais. Destaca que a
decisão contraria o direito do acesso à justiça. Refere não ser a miserabilidade
condição para a concessão do benefício. Afirma estar atualmente
desempregado. Junta cópias de sua carteira profissional. Postula o provimento
do recurso, com a reforma da decisão e a concessão da gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo, com base no poder
geral de cautela.
Determinada a regularização dos autos pelo
agravante às fls. 26/27 quanto aos dados da parte contrária, este se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154083-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manifestou às fls. 36/37, juntando os documentos de fls. 38/69.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154083-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios
de sua condição de necessitado.
E, quando injustamente desatendida a determinação
judicial, considero correta e adequada a decisão que indefere o benefício da
gratuidade da justiça à parte, por adoção de postura que não se pode
prestigiar.
Todavia, no caso dos autos, vejo que o agravante
apresentou a declaração de hipossuficiência, em seu recurso, esclareceu estar
desempregado e trouxe cópias de sua Carteira de Trabalho e Previdência
Social CTPS, que comprova, de fato, atualmente o agravante não exerce
atividade formal, como por ele declarado, sendo que exercia até julho de 2019
a atividade de “ajudante geral em empresa de cozinha industrial” (fls. 06/08),
identificando-se nos documentos de fls. 11/12 e 13 como “montador”.
Assim, com todo respeito ao entendimento da ilustre
magistrada, por ora, reputo sem elementos a demonstrar que o agravante
possua suficiência econômica para o custeio do processo sem o
comprometimento da subsistência própria e a da família, registrando haver
meio adequado a ser utilizado pela parte contrária para obstar a concessão de
benefício: a impugnação.
Acrescente-se a isso a atual situação econômica
causada pela pandemia da Covid-19, que evidentemente trará impacto
significativo a grande parte da população, elemento que deve ser considerado
no presente momento para autorizar a caracterização do agravante como
necessitado do benefício requerido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154083-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante,
com a devida anotação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator